Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701209-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SILVA AMADOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Silva Amador contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0745932-92.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niterói- RJ. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso concreto, todavia, o Agravante deixou de recolher o preparo. Intimado para apresentar o comprovante de recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, o Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 56250931). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não pode prosseguir rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora